Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. APROVAÇÕES EM COMISSÕES DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ANTERIORES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. In casu, há prova pré-constituída, a qual indica que o impetrante é detentor de direito líquido e certo, violado pelo ato objurgado. Preliminar rejeitada.
2. A comissão de heteroidentificação, ao constatar a inaptidão, por maioria, do impetrante não seguiu a prevalência da autodeclaração do candidato, nos termos do art. 26, § 2o, do decreto no 42.951 de 27/01/2022.
3. Em que pese não haver vinculação nas decisões de comissão de heteroidentificação, há falta de razoabilidade quando o candidato havia sido considerado apto em procedimento de heteroidentificação realizado há pouco tempo pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDf), além de ter sido aprovado como candidato negro em processo seletivo para doutorado na Universidade de Brasília (Unb).
4. Presentes os pressupostos para concessão da segurança, uma vez que os documentos constantes dos autos asseguram ao impetrante a segurança pleiteada.
5. SEGURANÇA CONCEDIDA, confirmando-se a liminar deferida, para garantir a continuação do impetrante no concurso de Professor de Geografia da Educação Básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal, possibilitando a sua participação na próxima fase do concurso, observada sua classificação dentre os candidatos cotistas negros/pardos.